Tribunal: TJES
Processo: 5003624-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003624-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDESIO VANTIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob pedido de tutela de urgência, ajuizada por EDESIO VANTIL em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Narra o autora, em síntese, que em julho de 2023, funcionários da recorrente realizaram fiscalização no medidor de sua propriedade e realizaram fizeram a troca sem sua presença, tendo emitido como comprovante de tal fato o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 9073615 e o Comunicado de Substituição de Medidor. Posteriormente descobriu o valor calculado pela empresa a título de cobrança complementar a ser paga pela parte recorrida seria de R$ 8.165,13 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais e treze centavos), o que não concordou, por ter o procedimento sido realizado de maneira equivocada. Portanto, busca a tutela jurisdicional, visando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença: JULGOU improcedente o pedido contraposto e procedente EM PARTE o pedido inicial, DECRETANDO a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9073615, com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela EDP ao recorrido; DECLAROU a inexistência do referido débito como dos autos constam, CONDENOU a recorrente a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº 9073615, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel do autor (código de instalação nº 131597), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; CONDENOU a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00. Por fim CONDENOU a recorrente a abster-se de protestar e/ou lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado débito ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida. Via reflexa, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 11116682) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da recorrida, bem como seja julgado procedente o pedido contraposto.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Em sede preliminar, a recorrida requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI nº 9073615. Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito supramencionado referente ao TOI.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, visto que não tratou de comprovar que a recorrida teve ciencia do convite realizado pela empresa recorrente e então se recusou a participar da lavratura do procedimento, não podendo nesse sentido considerar que seu não comparecimento ocorreu por livre e espontânea vontade.

Ademais, vale ressaltar que os documentos juntados aos autos evidenciam que a recorrente não observou todo o rigoroso procedimento estabelecido pela resolução nº 414/2010 da Aneel, não sendo possível acolher a tese de presunção absoluta de veracidade do TOI formulado, sendo assim coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de julgar improcedente o pedido contraposto formulado novamente em sede de recurso inominado, tendo em vista o entendimento de irregularidade na elaboração do TOI por parte da empresa recorrente.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, visto que não houve em sede sentencial condenação em danos materiais ou morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)